Tribunal: TCU
Processo: 014.643/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento acerca da necessidade de manter chancela de sigilo em processos desta Corte relacionados à Operação Gárgula da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento autuado com vistas a dar cumprimento aos comandos contantes do Acórdão 716/2023-TCU-Plenário , notadamente aqueles direcionados à avaliação periódica da classificação de sigilo dos processos relacionados à Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) realizada em diversos municípios cearenses, nos quais foram utilizados elementos da Operação Gárgula da Polícia Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 3o e 29 da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), em: 9.1. retirar a chancela de sigilo dos TCs Processo 007.720/2012-2 , Processo 011.858/2012-5 , Processo 011.875/2012-7 , Processo 012.077/2012-7 , Processo 012.078/2012-3 , Processo 012.305/2012-0 , Processo 012.307/2012-2 , Processo 012.312/2012-6 , Processo 012.604/2012-7 , Processo 016.283/2012-0 , Processo 006.175/2013-9 , Processo 007.104/2013-8 , Processo 007.111/2013-4 , Processo 007.113/2013-7 , Processo 007.382/2013-8 , Processo 012.892/2013-0 , Processo 012.901/2013-0 e Processo 021.085/2013-7 , bem como das peças que integram os respectivos autos, que recebem essa classificação; 9.2. conferir caráter público aos acórdãos outrora proferidos nos processos mencionados no subitem 9.1 deste acórdão, nos termos da Lei de Acesso à Informação; 9.3. juntar cópia deste Acórdão aos processos indicados no subitem 9.1 retro; 9.4. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc, com vistas à adoção das providências necessárias ao levantamento do sigilo das deliberações no Portal TCU, nos respectivos processos e respectivas peças processuais; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.